Tribunal: STF
Processo: ARE 1331456
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos separadamente por ROBSON LUIZ MONTEIRO MARTINS e FLÁVIO DELFINO DA CRUZ em face de acórdão proferido pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu parcial provimento às apelações defensivas interpostas pelos ora recorrentes, para tão somente reduzir as suas reprimendas finais, nos termos do voto do eminente Relator. A ementa do julgamento, que ocorreu em sessão de 25/6/2020, recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fls. 4.500/4.533):
    “APELAÇÃO. DELITOS DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS C/C 40, IV E VI, TODOS DA LEI 11.343/06. DEFESA TÉCNICA DE VALTER PUGNA POR SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER: A REDUÇÃO DAS PENA BASES FIXADAS AO MÍNIMO LEGAL; A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, PARA AQUELE DO ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS; A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06; A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU, AINDA, A SUA COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE PARAPLÉGICO. A DEFESA TÉCNICA DO RÉU ROBSON LUIZ AYRES PUGNA POR SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DAS PENA BASES NO MÍNIMO LEGAL E O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06. POR SUA VEZ, A DEFESA DOS APELANTES WESLLEY, MATHEUS, MÁRCIO, LORRAN, KAIO, CLAYTON, RAVEL, JONAS E DENAN, REQUER A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, ADUZINDO QUE NÃO OCORREU A PERÍCIA ‘NAS VOZES CONTIDAS NAS ESCUTAS’ PARA COMPROVAR QUE PERTENCERIAM AOS RECORRENTES. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI 11.343/06, PELO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. IRRESIGNADA, A DEFESA DE RONE CLEYTON PUGNA, EM PRELIMINAR, PELA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. NO MÉRITO, REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERNATIVAMENTE, PUGNA PELA FIXAÇÃO DAS PENAS BASES NO MÍNIMO LEGAL; PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06; PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE; PELO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, DA LEI 11.343/06; PELO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO; E PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCONFORMADA, A DEFESA DO RÉU ÁTILA, EM PRELIMINAR, PUGNA PELA NULIDADE DA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM IDENTIFICAR O ACUSADO. NO MÉRITO, REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A DEFESA TÉCNICA DO DENUNCIADO FLÁVIO REQUER, EM PRELIMINAR, O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA DO REFERIDO PROCESSO COM OUTRA AÇÃO PENAL EM QUE O ACUSADO FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 17 § ÚNICO, DA LEI DE ARMAS, PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. NO MÉRITO, REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DAS PENAS BASE NO MÍ- NIMO LEGAL, O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06 E O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. A DEFESA DE ROBSON LUIZ MONTEIRO PUGNA, EM PRELIMINAR, PELA NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NO MÉRITO, REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JÁ A DEFESA TÉCNICA DE RÔMULO REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALTERNATIVAMENTE, PUGNA PELA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL, PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06 E PELO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POR FIM, A DEFESA TÉCNICA DE RAQUEL REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS INTERPOSTOS POR KAIO, CLAYTON, RÔMULO, ÁTILA, LORRAN, RAVEL, FLÁVIO DELFINO, ROBSON LUIZ MONTEIRO, VALTER, JONAS, DENAN, RAQUEL, MATHEUS, ROBSON LUIZ AYRES E MÁRCIO. DESPROVIMENTO DOS APELOS DE WESLLEY E RONE CLEYTON.
    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente FLÁVIO DELFINO DA CRUZ (e-STJ, fls. 4.677/4.685) e pelos corréus MATHEUS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, MARCIO GOMES MOREIRA, LORRAN DE OLIVEIRA DIAS ELIZEU, JONAS NETO PEDRO e DENAN EDUARDO ARAÚJO MATOS (e-STJ, fls. 4.691/4.706), objetivando sanar supostas omissões e com fins de prequestionamento, ambos os aclaratórios tiveram seus provimentos negados pelo Tribunal de origem, à unanimidade, em sessão plenária realizada em 26 de agosto de 2020 (e-STJ, fls. 4.729/4.748).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente ROBSON LUIZ MONTEIRO MARTINS defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o necessário prequestionamento das matérias constitucionais, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, incisos LV e LVII, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 4.907/5.095).
    Argumenta, em síntese, que (a) a denúncia seria inepta por total ausência de justa causa, pois não revela a existência de elementos que tornem verossímil a acusação (ausência de motivação jurídica); (b) que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, na medida em que inexistiu motivação e correlação jurídica entre os fundamentos aventados na sentença condenatória, gerando, assim, a sua nulidade; (c) que possui o direito de recorrer em liberdade; (d) que o decreto condenatório ocorreu a despeito da precariedade de provas, em especial porque o juízo de piso se baseou em prova inexistente, ferindo frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, ao passo que o acórdão de segundo grau pautou-se em depoimento prestado unicamente por policiais; e (e) que houve violação ao princípio da presunção de inocência, pontuando inexistir em matéria penal a responsabilidade objetiva, já que “dos elementos constantes dos autos, constata-se, permissa venia, a total isenção do ora acusado quanto aos fatos que lhes são imputados, mormente em razão do fato de que a denúncia lhe é direcionada pela simples constatação da sua CONDIÇÃO DE CUSTODIADO; portanto, à luz dos elementos de prova constantes dos autos, o acusado não realizou a conduta típica penal que se lhe quer imputar” (e-STJ, fl. 5.092).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “para que com base no manifesto equívoco do v. acórdão, que feriu frontalmente os citados dispositivos constitucionais, absolvendo o recorrente da prática do delito que lhe é imputado com base nas razoes expostas, bem como tendo em vista os contundentes elementos de prova constantes do bojo dos autos” (e-STJ, fl. 5.095).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) sustentando o não admissão do recurso, uma vez observada (a) a deficiência na fundamentação acerca da demonstração da repercussão geral dos temas aventados; (b) a ausência do necessário prequestionamento explícito, esbarrando no óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; (c) a ausência de regularidade formal na interposição, na parte em que também alega suposta desobediência a dispositivos legais, fato que deveria ensejar a interposição de Recurso Especial, já que se trata de normas infraconstitucionais; e (d) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, ante a impossibilidade de reexame de prova em se de Recurso Extraordinário, em especial porque verificado que “rigor, o recorrente se insurge contra o exame da prova que redundou na prolação de uma sentença penal condenatória, que foi confirmada quase que integralmente em sede do julgamento da apelação pelo v. acórdão ora recorrido” (e-STJ, fl. 5.251). Quanto ao mérito, aduziu não merecer, o aresto impugnado, qualquer reparo, razão pela qual, ao rechaçar as teses defensivas, requereu o não provimento do apelo (e-STJ, fls. 5.238/5.254).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 5.294/5.362): (a) trata-se de ofensa que, acaso existente, seria meramente reflexa ao texto constitucional, “uma vez que necessariamente precedida de afronta a preceito da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 5.330); (b) especificamente quanto à suposta desobediência ao art. 93, inciso IX, da CF/88, a pretensão recursal, de todo modo, não se sustentaria porque “o acórdão vergastado se encontra devidamente fundamentado, tendo apreciado todas as questões de fato e de direito efetivamente relevantes para o julgamento da presente causa, posto que contrárias aos interesses da parte” (e-STJ, fl. 5.331), ausente, também, qualquer ofensa direta à Constituição; e (c) incide o obstáculo sumular do verbete 279/STF, na medida em que “para rever as conclusões do aresto recorrido, necessário seria novo exame dos fatos e provas para aferir se, de fato, a pretensão é ou não legítima e, em o sendo, absolver o recorrente, o que é incabível” (e-STJ, fl. 5.334). Indicou, ainda, serem aplicáveis precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), no que diz respeito, respectivamente, à suposta afronta ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88.
    No Agravo, o recorrente limitou-se a reproduzir exatamente as mesmas razões e fundamentos já apresentados no apelo extremo, deixando de atacar a decisão agrava. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo para o fim de se conhecer e prover o Recurso Extraordinário, nos moldes anteriormente requeridos (e-STJ, fls. 6.016/6.231).
    Em suas contrarrazões, o MP/RJ optou por reiterar e ratificar as anteriores contrarrazões ofertadas em face do Recurso Extraordinário, manifestando-se pelo acerto da decisão agravada e, por via de consequência, no sentido do conhecimento e não provimento do Agravo (e-STJ, fls. 6.274/6276).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente ROBSON LUIZ MONTEIRO MARTINS interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 4.785/4.906), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/RJ (e-STJ, fls. 5.280/5.292), não foi admitido pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 5.294/5.362). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 5.799/6.010), o qual, após receber as contrarrazões do MP/RJ (e-STJ, fls. 6.268/6.270), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 6.278). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada (e-STJ, fls. 6.295/6.297), através de decisão que transitou em julgado em 9 de junho de 2021 (e-STJ, fl. 6300).
    Por sua vez, o recorrente FLÁVIO DELFINO DA CRUZ interpôs apelo extremo, com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal (deixando de indicar qual das alíneas justifica a interposição do seu apelo), no qual, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema, defende ter havido o necessário prequestionamento das matérias constitucionais veiculadas via Embargos de Declaração, e sustenta que o acórdão violou o art. 5°, incisos LIV e LVII, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 5.165/5.188).
    Argumenta, em síntese, que o acórdão não possui fundamentação idônea e teria violado o princípio da presunção de inocência, pois, mesmo na dúvida, manteve a sua condenação, ignorando o pressuposto do in dubio pro reo, além de ter sido omisso acerca de quais teriam sido as provas para fundamentar a manutenção do decreto condenatório. Discorre, ainda, que além de não existir prova contra o recorrente, apta a embasar a manutenção de sua condenação, já que, em sua visão, a única prova em seu desfavor seria uma interceptação telefônica de pouco mais de 2 (dois) minutos de duração, a fundamentação tanto da sentença de piso como do acórdão de segundo grau, foram realizadas de forma genérica, sem apontar quais provas que cabalmente comprovariam o seu dolo.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, o absolvendo de todas as acusações. Caso seja mantida a condenação, pugna pela revisão da dosimetria da plena, “devendo ser levado em consideração a primariedade do recorrente, e seus bons antecedentes criminais, e, de que, não traficou drogas, não se associou ao tráfico de drogas, não corrompeu nenhum menor, nem fez uso de armas, inexistindo qualquer tipo de prova nos autos de que o recorrente tenha concorrido para os ilícitos previstos na lei 11.343/06, muito menos exercendo posição de destaque, como afirma a sentença a quo, e o acórdão de apelação e o acórdão dos embargos que prequestionou toda matéria debatida nestes autos” (e-STJ, fls. 5.187/5.188).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) sustentando o não admissão do recurso (e-STJ, fls. 5.214/5.226), uma vez observada (a) a falta de demonstração da repercussão geral dos temas aventados; (b) a ausência de regularidade formal na interposição, pois a petição não contempla a indicação da alínea que o autorize, dentre os casos previstos no art. 102, inciso III, da Constituição Federal; (c) a ausência do necessário prequestionamento explícito, esbarrando no óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; e (d) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, ante a impossibilidade de reexame de prova em se de Recurso Extraordinário, em especial porque verificado que “A simples leitura das razões recursais revela que o recorrente insurge-se contra o exame da prova que redundou na prolação de uma sentença penal condenatória, que foi confirmada quase que integralmente em sede do julgamento da apelação pelo v. acórdão ora recorrido” (e-STJ, fl. 5.225).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 5.294/5.362): (a) o recorrente “não demonstrou, em preliminar, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”; (b) trata-se de ofensa que, acaso existente, seria meramente reflexa ao texto constitucional, “uma vez que necessariamente precedida de afronta a preceito da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 5.356); (c) especificamente quanto à suposta desobediência ao art. 93, inciso IX, da CF/88, a pretensão recursal, de todo modo, não se sustentaria porque “o acórdão vergastado se encontra devidamente fundamentado, tendo apreciado todas as questões de fato e de direito efetivamente relevantes para o julgamento da presente causa, posto que contrárias aos interesses da parte” (e-STJ, fl. 5.358), ausente, também, qualquer ofensa direta à Constituição; (d) incide o obstáculo sumular do verbete 279/STF, na medida em que “para rever as conclusões do aresto recorrido, necessário seria novo exame dos fatos e provas para aferir se, de fato, a pretensão é ou não legítima e, em o sendo, absolver o recorrente, o que é incabível” (e-STJ, fl. 5.361). Indicou, ainda, ser aplicável precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), no que diz respeito à suposta afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88.
    No Agravo, muito embora o recorrente alegue que “a inadmissão do presente recurso, viola o Direito Constitucional do agravante/recorrente, a ampla defesa e ao contraditório, previsto no artigo 5° inciso LV da Constituição Federal, eis que o mesmo está sendo condenado a uma pena severa, sem o mínimo de provas da conduta delituosa” (e-STJ, fl. 6.234), limitou-se a reproduzir exatamente as mesmas razões e fundamentos já apresentados no apelo extremo, em que busca a sua absolvição por suposta inexistência da materialidade delitiva, deixando de atacar a decisão agravada. Ao final, requere a reconsideração da decisão atacada e, caso seja mantida, seja o Agravo processado e remetido ao STF para análise do mérito do Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 6.232/6.236).
    Em suas contrarrazões, o MP/RJ optou por reiterar e ratificar as anteriores contrarrazões ofertadas em face do Recurso Extraordinário, manifestando-se pelo acerto da decisão agravada e, por via de consequência, no sentido do conhecimento e não provimento do Agravo (e-STJ, fls. 6.271/6273).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente FLÁVIO DELFINO DA CRUZ interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 5.136/5.164), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/RJ (e-STJ, fls. 5.255/5.264), não foi admitido pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 5.294/5.362). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 6.011/6.015), o qual, após receber as contrarrazões do MP/RJ (e-STJ, fls. 6.262/6.264), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 6.278). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 6.295/6.297), através de decisão que transitou em julgado em 9 de junho de 2021 (e-STJ, fl. 6300).
    O feito foi a mim distribuído em 17 de junho de 2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em razão do ARE 1.219.082 (eDoc. 54).
    É o relatório. DECIDO.
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR ROBSON LUIZ MONTEIRO MARTINS
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verificou-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Diferentemente disso, limitou-se a apresentar como Agravo uma peça similar a do Recurso Extraordinário, reafirmando rigorosamente as mesmas e idênticas razões e teses defensivas, com o objetivo maior de alcançar um decreto absolutório. Assim, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Já em relação à mencionada ofensa ao art. 5º, inciso LV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que superados esses graves óbices, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) ambos com a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e em concurso material, julgando parcialmente procedente a sua apelação defensiva tão somente para reduzir a reprimenda final, fixando-a em 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.982 (mil novecentos e oitenta e dois) dias-multa. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo e pelo MP/RJ, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR FLÁVIO DELFINO DA CRUZ
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verificou-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Diferentemente disso, limitou-se a apresentar como Agravo uma peça exatamente similar à do Recurso Extraordinário, reafirmando rigorosamente as mesmas e idênticas razões e teses defensivas, com o objetivo maior de alcançar um decreto absolutório. Assim, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Destarte, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o apelo extremo e pelo ora recorrido, em suas contrarrazões, verifica-se, no caso concreto, a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Compulsando os autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.
    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, verifica-se que a parte não indicou qual a alínea do art. 102, inciso III, da CF/88, que amparou a interposição de seu Recurso Extraordinário, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de indicação expressa e específica da sua hipótese de cabimento. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996).
    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Já em relação à mencionada ofensa ao art. 5º, inciso LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que superados esses graves óbices, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), ambos com a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e em concurso material, julgando parcialmente procedente a sua apelação defensiva tão somente para reduzir a reprimenda final, fixando-a em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.678 (mil seiscentos e setenta e oito) dias-multa. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo e pelo MP/RJ, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente